Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730761-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MATIAS DE ARAUJO NETO, ARINA MEDEIROS PEIXOTO DE ARAUJO, BANCO PAN S.A APELADO: BANCO PAN S.A, ARINA MEDEIROS PEIXOTO DE ARAUJO, MATIAS DE ARAUJO NETO D E S P A C H O Intime-se o Réu para, em 5 (cinco) dias, apresentar manifestação à petição de ID 33315620 e juntar o boleto da parcela no 115, de 21/1/2022, referente ao contrato dos Autores, a fim de possibilitar o pagamento da prestação. Apresentado o boleto, intime-se a parte Autora. Após, retornem os autos para julgamento dos recursos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator